Tribunal: TJMT
Processo: 0023271-30.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023271-30.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDUILSON JOSE PEREIRA - CPF: 690.869.901-34 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), REJANE MATEUS MERQUIADES PEREIRA - CPF: 008.301.871-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES E LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

AMEAÇA - FATO CRIMINOSO [AMEAÇA DE MORTE] DESCRITO COERENTEMENTE PELA VÍTIMA
-
NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL
- DECLARAÇÕES DO FILHO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES -
CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - PREMISSA DO STJ - PROCURA PELA PROTEÇÃO ESTATAL - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA OU MAL-ESTAR NA OFENDIDA RETRATADA -
NEGATIVA DE AUTORIA DO DELITO NÃO CONSIDERADA -
JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA AMEAÇA JUSTIFICADA -
LESÃO CORPORAL - VÍTIMA AGREDIDA COM
SOCOS, CHUTES E TENTATIVA DE ESGANADURA
- LESÕES NO TÓRAX, CABEÇA E PESCOÇO
- CONCLUSÕES
DAS MÉDICAS LEGISTAS
-
CONFISSÃO DO APELANTE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUTORIA COMPROVADA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA - CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - LEGÍTIMA DEFESA -
USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MEIO EMPREGADO IMODERADO E DESPROPORCIONAL - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTOS DO TJMT E TJMG

CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS).

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, Ap no 105378/2017)

A negativa de autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição quando a prática da ameaça está demonstrada pela palavra da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas nos autos (TJMT, Ap no 29041/2018).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos, em especial a confissão do apelante, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (STJ, RHC no 115.554/RS; TJMT, Ap no 36543/2018; TJMT, Ap no 128857/2017; Ap no 29041/2018).

“Os testemunhos da vítima, inequívocos e seguros dados nas duas fases do processo, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, corroborado com o exame de lesão corporal e mapa topográfico, ainda, pela confissão do réu, compreende elementos idôneos a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal.”
(TJMT, AP NU 0000560-46.2016.8.11.0018)

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 344)

Se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional,
a
causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, Ap no 0001730-02.2015.8.11.0014; TJMG, Ap. no 1.0701.17.002889-1/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0023271-30.2015.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): VALDUILSON JOSE PEREIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDUILSON JOSE PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 422445), que o condenou por ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto - art. 147 e art. 129, § 9o, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 8857049).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) teria agido em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja absolvido
“das imputações que lhe foram feitas”
(ID 32537977).

A 6a PROMOTORIA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID

32537977).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 9o, do CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida a absolvição do crime de lesão corporal por legitima defesa - Impossibilidade - ausência dos requisitos do art. 25, do CP - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 38065495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 03 de novembro de 2015, por volta das 20h:30min, na residência particular situada na rua quadra 19, lote 21, bairro São Matheus, município de Várzea Grande/MT, o indiciado VALDUILSON JOSE PEREIRA, ofendeu a integridade corporal da sua companheira REJANE MATEUS MERQUIADES provocando as lesões que serão demonstradas no Laudo pericial que será posteriormente juntado aos autos, bem como a ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, denuncio VALDUILSON JOSE PEREIRA, já qualificado, como incurso no artigo 129, § 9°, em concurso material (art. 69, caput, do CP) com artigo 147, caput, do Código Penal, com incidência do artigo 61, II, ‘t’, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (violência Doméstica) [...].
”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça - ID

8856863)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] 1) Do delito de lesão corporal [...]

A materialidade do delito tipificado no art. 129, § 9o está comprovada, conforme se observa no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 189/192.

Quanto à autoria, verifico que a vítima, em juízo, confirmou suas declarações em sede policial, bem como os Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

A vítima REJANE MATEUS MERQUIADES, em juízo, afirmou que tiveram uma discussão; que ela falou que iria sair de casa e levar o filho do casal; que o réu se alterou; que os dois começaram a trocar tapas; que ela foi para cima do réu; que o empurrou e o réu a imobilizou; que quando o réu lhe soltou, ela foi para cima dele de novo.

O réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que apenas se defendeu da vítima, que partiu para cima dele.

A Defesa sustentou que a conduta do réu está amparada pela legítima defesa. [...]

Consideram-se meios necessários os suficientes e indispensáveis para o exercício eficaz da defesa. Além de necessários, os meios devem ser moderados, ausentes tais requisitos a legítima defesa estará descaracterizada.

Analisando as declarações da vítima e do próprio Réu, bem como o Laudo Pericial da vítima juntado às fls. 189/192, verifico que não se trata de legítima defesa o caso em comento, uma vez que o réu agiu com extrema violência contra a vítima.

O exame pericial de lesão corporal atestou a existência de escoriações com crostas hemáticas em regiões carotidianas direita e esquerda, terço superior e médio do braço direito e regiões terços superiores, médios e inferiores de antebraços direito e esquerdo, além de esquimose arroxeada em região carotidiana direita (folhas 189/192), evidenciando o excesso na conduta do réu. [...]

O réu não sofreu lesões decorrentes da investida da vítima contra ele. Assim, em razão da ausência de moderação na reação do réu, afasto a tese defensiva de legítima defesa. [...]

Neste caso, diante das declarações da vítima, das testemunhas e do Laudo Pericial de fls. 189/192, afasto a legítima defesa e entendo que restaram provadas autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado pelo réu.

2)

Do delito de ameaça [...]

Verifico que a vítima prestou suas declarações de maneira clara e coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial. REJANE afirmou veementemente ter sido ameaçada pelo Réu.

O medo da vítima ficou evidenciado nos autos, tanto que foi buscar ajuda policial. [...]

Isto Posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) com art. 147, caput, do Código Penal, com incidência do art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o, da Lei n.o 11.340/2006, o réu VALDUILSON JOSÉ PEREIRA, brasileiro, filho de Valduir José Pereira e Abegair Fátima Padilha Pereira, nascido aos 03/05/79, natural de Rosário Oeste/MT.[...]

1)

Crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção (CP, art. 129, § 9o).

Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, c e § 3o).

2) Crime tipificado no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal:[...]

O réu confessou o crime, circunstância que atenua a pena, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal, assim, reduzo-lhe a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 01 (um) mês de detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, c).

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas dos crimes devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma das penas perfazem o total de 04 (quatro) meses de detenção que, diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que deverão ser cumpridas em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, c e § 3o)

[...].”
(Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de Direito - ID 8857049)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo Laudo Pericial no 1.9067.2.2015.80384 -01 (ID 8857043) e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 8857043), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adelso Francisco dos Santos, policial militar (ID 8856867), Danilo Gomes de Moraes, policial militar (ID 8856867), Munir Andrade Silva, investigador de Polícia (ID 8856867), Rejane Mateis Merquíades, vítima (ID

8856868/ID 8856897), o apelante (ID 8856874), e Allan Victor Mateus Guimarães, filho da vítima (ID

8856899).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Adelso Francisco dos Santos e Danilo Gomes de Moraes (Relatório de Mídias - ID 8857092), da vítima Rejane Mateis Merquíades (Relatório de Mídias - ID 8857092), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 8857092).

Extrai-se do contexto probatório que:

-
Rejane Mateis Merquíades [vítima] e
VALDUILSON JOSE PEREIRA [apelante] conviviam há aproximadamente 4 (quatro) anos, sendo que tiveram um filho de 4 (quarto) anos à época dos fatos; no dia 3.11.2015, por volta das 20h30min, na residência localizada à rua 19, lote 21, bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, o apelante agrediu a vítima com socos na cabeça, chutes no corpo e tentativa de esganadura; em seguida ameaçou matá-la
(Relatório de Mídias - ID 8857092).

- as médicas legistas [Alessandra Carvalho Mariano/CRM-MT4171 e Mariaa Crisitna de Prospero Amui/CRM2138] descreveram
que a vítima sofreu Rejane Mateis Merquíades
“escoriações com crostas hemáticas (estigmas ungeais) em regiões carotidianas direita e esquerda, regiões torácica direita e esquerda, terço superior e médio do braço direito e esquerdo (região posterior); equimose arroxeada na região carotidiana direita”
e concluíram que essas lesões foram causadas por instrumento contundente (ID 8857043);

-
a vítima declarou, perante a autoridade policial
, que estavam separados porque o apelante estava usando drogas e, por isso, ficava agressivo; no dia dos fatos, informou ao apelante que pretendia a separação e ele
“ficou louco”
; ele lhe deu um tapa e caiu no chão; começaram uma discussão; ele subiu encima de seu peito com os dois joelhos; ele afirmava que iria quebrar eu pescoço (ID 8856868/ID 8856897/Relatório de Mídias - ID 8857092);

-
Allan Victor Mateus Guimarães [filho da vítima] declarou que o relacionamento de sua mãe com o apelante era muito instável; que eles sempre discutiam; no dia das agressões, o apelante falou para sua mãe que ela só sairia de casa morta; foi na casa do vizinho e comunicou a polícia

(ID

8856899);

- os policiais militares [Adelso Francisco dos Santos e Danilo Gomes de Moraes] realizaram diligências e prenderam o apelante
VALDUILSON JOSE PEREIRA
em flagrante; a vítima lhes revelou que seu companheiro tinha lhe agredido e ameaçado matá-la (ID 8856867/Relatório de Mídias - ID 8857092);

- o apelante negou ter agredido ou ameaçado a vítima, perante autoridade policial (ID 8856874); em Juízo, confessou as agressões contra sua esposa, mas sob assertiva de apenas ter se defendido (ID 8856874/Relatório de Mídias - ID 8857092).

Dito isso, vejamos.

Da ameaça:

O fato criminoso [ameaça de morte] foi descrito coerentemente pela vítima
Rejane Mateis Merquíades
, nas fases policial e judicial
(
ID 8856868/ID 8856897
/Relatório de Mídias - ID 8857092).

As declarações extrajudiciais do filho da vítima [
Allan Victor Mateus Guimarães], demostram ter ele presenciado o apelante ameaçando matar sua mãe (ID

8856899).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência
[Adelso Francisco dos Santos e Danilo Gomes de Moraes] confirmaram que, ao chegarem no local, a vítima lhes revelou ter sido ameaçada de morte.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Ressalte-se, ainda, que o ato da vítima procurar a proteção estatal [Delegacia de Polícia do Parque do Lago, em 13.11.2015], requerer medidas protetivas (ID 4577614) e representar o ofensor (ID 8856870) retratam a sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, Ap no 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2018)

Noutro giro, a negativa de autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição quando a prática da ameaça está demonstrada pela palavra da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas nos autos (TJMT, Ap no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 6.9.2018).

Logo, há suficiência probatória, de modo a justificar a responsabilização penal do apelante pela ameaça.

Da lesão Corporal
:

O apelante
VALDUILSON JOSE PEREIRA
agrediu a vítima Rejane Mateis Merquíades com
socos, chutes e tentativa de esganadura
, causando-lhe lesões no tórax, cabeça e pescoço
, conforme conclusões
das médicas legistas
Alessandra Carvalho Mariano - CRM-MT4171 - e Maria Cristina de Prospero Amui - CRM2138 - (ID 8857043).

A confissão do apelante, as declarações da vítima Rejane Mateis Merquíades e dos policiais militares Adelso Francisco dos Santos e Danilo Gomes de Moraes, em ambas as fases da persecução penal,
mostram-se suficientes para comprovar a autoria das lesões corporais.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos, em especial a confissão do apelante, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018; TJMT, Ap no 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 11.4.2018; Ap no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Os testemunhos da vítima, inequívocos e seguros dados nas duas fases do processo, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, corroborado com o exame de lesão corporal e mapa topográfico, ainda, pela confissão do réu, compreende elementos idôneos a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal.”
(TJMT, AP NU 0000560-46.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.2.2020)

Quanto à legítima defesa, o apelante afirmou, em Juízo, ter apenas empurrado a vítima para se defender das agressões por ela iniciadas (Relatório de Mídias - ID 8857092).

Todavia, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo apelante, bem como ter havido, discussão e
“troca de tapas”
(Relatório de Mídias - ID 8857092). De fato, o apelante agiu com extrema violência ao desferir socos e chutes contra a vítima, além de tentar esganá-la, provocando “
escoriações com crostas hemáticas (estigmas ungeais) em regiões carotidianas direita e esquerda, regiões torácica direita e esquerda, terço superior e médio do braço direito e esquerdo (região posterior); equimose arroxeada na região carotidiana direita”
(ID 8857043).

Com efeito, a caracterização da legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente (CP, art. 25).

Sobre o tema, Rogério Greco leciona:

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 344)

Se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional,
a
causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, Ap no 0001730-02.2015.8.11.0014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; TJMG, Ap. no 1.0701.17.002889-1/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 27.2.2020).

Nesse quadro, a condenação deve ser mantida pelas lesões corporais
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020